Tribunal: TJSP
Processo: 1012287-47.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. SERVIÇO INCONTROVERSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS BEM DELIMITADOS EM PRIMEIRO GRAU.
1. O argumento de ausência de prova documental do pagamento não resiste à simples possibilidade de consulta contábil ou bancária das indigitadas transferências, providência que sequer foi cogitada, daí a correta solução pelo

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. SERVIÇO INCONTROVERSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS BEM DELIMITADOS EM PRIMEIRO GRAU.
1. O argumento de ausência de prova documental do pagamento não resiste à simples possibilidade de consulta contábil ou bancária das indigitadas transferências, providência que sequer foi cogitada, daí a correta solução pelo julgamento antecipado da lide.
2. A quantia reclamada corresponde a serviço efetivamente prestado e minuciosamente discriminado (fls. 20/76), sem qualquer impugnação por parte do apelante, sendo certo que os consectários sobre ela incidentes são aqueles previstos no instrumento contratual (fls. 8/13), no caso, 2% de multa moratória, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária fixada pelo MM. Juiz a quo pela tabela de débitos judiciais deste e. TJSP.
3. Ocorre que, atento ao princípio da adstrição, resta delimitar o an debeatur pelo valor principal, no caso, R$61.522,98, corrigido e acrescido de juros moratórios legais desde 23.07.2010. Portanto, afasta-se a multa de 2%, pois, embora prevista no contrato, não foi requerida na petição inicial, tampouco acrescida na memória de cálculo.
4. Recurso parcialmente provido.